Tribunal: STF
Processo: AI 268370
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista:
inadmissibilidade: natureza infraconstitucional da controvérsia em
torno do cabimento ou não do recurso de revista; inviabilidade do
exame da alegação de afronta ao princípio da legalidade e
impertinência da invocação de ofensa ao art. 102, § 2º, da
Constituição.